Tribunal: TJBA
Processo: 8062135-88.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8062135-88.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA

Advogado(s)
:
JULIANA ARCANJO DOS SANTOS, BRUNA APARECIDA RONDELLI DAVIMERCATI

APELADO: LILIANE SOUSA DAS MERCES SILVA

Advogado(s)
:
JEAN QUINTEIRO CHAVES DE MENDONCA

mk3

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS PRESCRITOS. NATUREZA NÃO ESTÉTICA. ROL DA ANS. DIREITO À SAÚDE E À VIDA. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. CANCELAMENTO DO REGISTRO DA OPERADORA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por UNIMED-RIO Cooperativa de Trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda. contra sentença que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada por Liliane Sousa das Merces Silva, julgou parcialmente procedentes os pedidos.

2 Sentença afastou a obrigatoriedade de cobertura da dermolipectomia, mas condenou a ré a autorizar e custear integralmente os procedimentos cirúrgicos de herniorrafia umbilical, correção de diástase dos retos abdominais e exérese/rotação de retalho fasciocutâneo ou axial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se há obrigatoriedade de cobertura, por plano de saúde, dos procedimentos cirúrgicos indicados à autora; e

(ii) estabelecer se o cancelamento do registro da operadora pela ANS afasta a responsabilidade contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, conforme a Súmula 608 do STJ.

4. Cláusulas contratuais restritivas de direitos fundamentais devem ser interpretadas em favor do consumidor, conforme o art. 47 do CDC.

5. Procedimentos prescritos por médico especialista possuem finalidade funcional e terapêutica, sendo indevida a negativa de cobertura sob alegação de natureza estética.

6. A jurisprudência reconhece a obrigatoriedade de cobertura de procedimentos médicos indicados por profissional habilitado, não cabendo à operadora substituir-se ao médico assistente.

7. A Lei nº 14.454/2022 atribui caráter exemplificativo ao Rol da ANS, permitindo mitigação desde que observada a indicação médica e a finalidade essencial do contrato.

8. O cancelamento do registro da operadora pela ANS não afasta sua responsabilidade contratual, uma vez que o vínculo contratual foi estabelecido anteriormente e permanece válido até a devida substituição operacional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O plano de saúde deve custear procedimentos cirúrgicos prescritos por profissional habilitado quando evidenciada sua finalidade funcional e terapêutica, ainda que não expressamente previstos no rol da ANS.

2. O cancelamento do registro da operadora de plano de saúde pela ANS não a exime do cumprimento das obrigações assumidas em contrato firmado anteriormente.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8062135-88.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA e como apelada LILIANE SOUSA DAS MERCES SILVA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .